Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO BRADESCO S.A. E ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LEI RECENTE 14.879/2024, ALTERANDO O ART. 63, DO CPC. DOMICÍLIO DAS PARTES. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Mostra-se incontroverso que a ação de conhecimento originária é lastreada em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Assim, resta fixada a natureza jurídica da ação originária por decorrer da relação de consumo entre as partes, como reconhece a própria agravante, estando, portanto, a relação jurídica sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. No tocante ao foro de eleição, observa-se que o art. 63, § 3o, do CPC, previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos de consumo como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no estado de São Paulo, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. 2.1. Em recente publicação no DOU de 05/06/2024, foi sancionada a Lei n. 14.879, de 04/06/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, a fim de reconhecer, legalmente, a aleatoriedade do ajuizamento sem pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, bem como a abusividade da prática de ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
3. Com efeito, o processamento da ação no domicílio da autora, qual seja, estado de São Paulo, o qual coincide com o lugar onde está sediada uma das rés, bem como com o local onde se contratou o serviço, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.